Tribunal: TJDFT
Processo: 0707003-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707003-27.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELOINA CRUZ DE ALMEIDA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 33287062) interposto por ELOINA CRUZ DE ALMEIDA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra o decisório proferido pelo MM. Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelos agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Mediante decisão de ID 33329645, o recurso não foi conhecido. Os agravantes interpuseram agravo interno (ID 34117895) contra a decisão unipessoal deste Relator, requerendo a reforma do édito, alegando ser possível a aplicação de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. Apresentam julgados que admitem a relativização da coisa julgada para aplicação do IPCA-E. O recorrido ofereceu resposta ao agravo interno (ID 34858578). Em decisão de ID 34924785, reconsiderei o édito de ID 33329645 para conhecer o agravo de instrumento. O recorrido ofereceu resposta (ID 36840266). É o relato do essencial. No caso, o ponto referente aos índices de correção aplicáveis à espécie foi examinado na oportunidade do julgamento da apelação n. 2011.01.1.000491-5, ocasião em que a egrégia Quarta Turma Cível decidiu, à unanimidade, acerca do aludido assunto (ID 1065334397 do processo de referência – pg. 29): Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/09. (grifo no original) Registre-se que o acórdão transitou em julgado em 11.3.2020, consoante se vê da certidão de ID 1065334397 dos autos de referência (pg. 66). O Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao apreciar a matéria (Tema 810), entendeu pela inconstitucionalidade do parâmetro de correção monetária previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei 11.960/2009, fixando a seguinte tese: I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Nesse sentido, Corte Suprema, ao analisar o mérito do aludido recurso extraordinário, definiu que: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Confira-se, por oportuno, excerto do julgado: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. (...) 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947/SE, Relator Min. LUIZ FUX, Julgamento: 20/09/2017, Órgão Julgador: Tribunal Pleno) Saliente-se que o referido acórdão foi publicado no DJE do dia 20.11.2017, portanto anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, ocorrido em 11.3.2020. Importa consignar que a solução da querela supracitada se ateve à orientação jurisprudencial emanada anteriormente pela Corte Suprema ao definir a tese inscrita sob o Tema 733, na ocasião do julgamento do RE 730.462, na sistemática da repercussão geral, sob a relatoria do Ministro Teori Zavaski, a saber: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9o da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Com isso, em virtude de o trânsito em julgado da decisão exequenda ter sido posterior à publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade do parâmetro de correção monetária previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, possível a modificação da sentença. Sobre o assunto, colha-se julgado deste egrégio Tribunal: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RE 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. INCIDÊNCIA. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. EM DATA POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RE 730.462. TEMA 733. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOR DE CORREÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 5o da Lei n. 11.960/09 que alterou o art. 1o- F da Lei n. 9494/1997 e determinou a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) como fator de correção monetária de débito imposto à Fazenda Pública foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, primeiramente, no julgamento das ADI's números 4.357 e 4.425 (para fins de expedição de precatórios) e, posteriormente, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 afetado ao julgamento do RE n. 870.947/SE, no qual foi decidido, por maioria, pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 2. No julgamento do RE n. 730.462, em sede de repercussão geral, sob o Tema 733, o STF definiu que "A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional". 3. Admite-se, no cumprimento de sentença, em caráter excepcional, a modificação da sentença exequenda transitada em julgado, quando a publicação do acórdão que declara a norma inconstitucional, tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado do título judicial em execução, situação que ocorreu no presente caso. Pois, o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu no dia 11/03/2020, ou seja, após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, que se deu em 03/03/2020. Assim, nos termos do art. 535, § 5o, do CPC, deve ser adotado o fator de correção monetária (IPCA-E), a partir de julho de 2009, conforme determinado no referido precedente vinculante. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para aplicação do IPCA-E como fator de correção monetária, a partir de julho de 2009. (Acórdão 1413528, 07232242220218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o édito objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado em 11.3.2020 e, portanto, aplicável o Tema 810/STF. Logo correta a incidência do IPCA-E. A seu turno, no que se refere às condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) delimitou tese firmada em sede de recurso repetitivo (REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22.02.2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905): As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Essa orientação vem sendo, como não podia ser diferente, observada nesta Casa, inclusive quanto à imediata aplicação dos parâmetros estabelecidos, consoante precedentes das Cortes Superiores: (...) O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de mérito do REsp 1.495.146/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), sobre o mesmo tema, fixou a seguinte tese: ‘(...) 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.’[2] (grifo nosso). Estabeleceu, assim, para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, atualização monetária, até julho/2001, segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. (Acórdão 1102337, 20070020079300EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Relator Designado:SANDRA DE SANTIS CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/6/2018, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: 104/105) e (Acórdão 1096350, 20070020154762EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Relator Designado:SANDRA DE SANTIS CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 8/5/2018, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: 28/29). Na trilha dos julgados vinculantes, proferidos em sede de repercussão geral e recursos repetitivos, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30.6.2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009); a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947/SE, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. Forte em tais razões, com apoio no artigo 932, inciso V, alínea b, do Código de Processo Civil (CPC), dou provimento ao recurso para que, a partir de 30.6.2009, seja aplicado o IPCA-E, como índice de correção em substituição da TR. Feitas as anotações e comunicações necessárias, operada a preclusão, arquivem-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador